Tribunal: CARF
Processo: 10480.906640/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.906640/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.934 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
COOPECARDIO - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS
CARDIOLOGISTAS DE PERNAMBUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014
IRRF. SÚMULA CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado
no processo administrativo, nos termos da Súmula CARF no 168, sob pena de
tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal. receita não prevista em lei.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Súmula CARF nos 143 e 168,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.906640/2018-61
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906640/2018-61

limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 102-
000.608, proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 02 que julgou
improcedente a impugnação.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
20062.16713.190214.1.3.05-9103, compensar os débitos de IRRF incidentes sobre pagamentos
de rendimentos a cooperados com créditos de IRRF decorrentes de pagamentos efetuados à
cooperativa de trabalho no ano calendário de 2014.
A DRF de Recife- PE proferiu despacho decisório no.135684073 no dia 02 de
Agosto de 2018, cujo teor segue abaixo (e-fls. 98/136):
“O crédito de imposto de renda retido na fonte na prestação de serviços por cooperativas
de trabalho e associações profissionais em decorrência de atos cooperativos somente pode
ser utilizados após a ocorrência da retenção correspondente. Durante o ano-calendário, o
crédito pode ser utilizado apenas em compensações do imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados ou associados pessoas físicas.
Após o encerramento do ano-calendário, o crédito não utilizado poderá ser objeto de
pedido de restituição, bem como ser utilizado na compensação de débitos relativos aos
tributos administrados pela Receita Federal (RFB).
A partir das informações prestadas pelo contribuinte chegou-se à seguinte análise do
direito creditório:
(...)
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906640/2018-61

Valor total do crédito reconhecido: R$ 85.469,83.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página interne da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
13679.93301.160414.1.3.05-6554
09222.00035.190514.1.3.05-0840
25205.76489.190614.1.3.05-6041 25928.13313.170714.1.3.05-52112
04071.26753.190814.1.3.05-0254
02860.25600.150914.1.3.05-9950
33819.89827.161014.1.3.05-4184
41647.75304.181114.1.3.05-2001
25279.20892.171214.1.3.05-0743
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP:
27123.33759.190115.1.3.05-1350
02295.14735.120215.1.3.05-3209
36940.27822.180315.1.3.05-4804 42928.73519.190416.1.3.05-4158
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/08/2018.
PRINCIPAL- R$ 72.783,93 MULTA- R$ 14.556,74 JUROS- R$ 30.524,05”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte noticiou que solicitou através de PER/DCOMP a compensação de
IRRF oriundos de pagamentos efetuados a cooperativa de trabalho no ano calendário de 2014
decorrentes dos atos cooperativos com débitos de IRRF incidentes sobre pagamentos de
rendimentos a cooperados.
Asseverou que foram juntadas a manifestação de inconformidade, planilhas para
acompanhamento dos créditos e compensação do IRRF, as notas fiscais de serviços, cópia do
estatuto da cooperativa, cópia da última ata, CNPJ e cópias dos documentos pessoal do
responsável da empresa.
Pugnou que seja acolhida a manifestação de inconformidade.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 102-000.608-DRJ02

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, improcedente (e-fls. 187/191).
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906640/2018-61

Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 271/387), destacando, em síntese, que:
“COOPERCARDIO-
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
DOS
MÉDICOS
CARDIOLOGISTAS DE PERNAMBUCO, com sede à Avenida Governador Agamenon
Magalhães No 4775, Salas 1201, 1202, 1203, 1204, 1211 e 1212- Ed. Thomas Edison,
Ilha do Leite, Recife- PE, CEP no 50.070-425, inscrita no CNPJ sob o no
00.599.741/0001-30, não se conformando com o Auto de Infração lavrado contra si pela
Unidade da RFB vem, por intermédio de seu representante legal, apresentar a Vossas
Excelências o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, com base e fundamento nos Art. 33
e demais dispositivos úteis do DECRETO No 70235, DE 6 MARÇO DE 1972, referente
ao Processo de autuação No 11080-735.869/2019-61 pelos motivos de fato conforme
exposição a seguir:
I- PREFACIALMENTE- CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE
A Contribuinte foi notificada em 26.05.2021, por meio com o Termo de Resultado de
Julgamento acerca do conteúdo do Acordão 102-000.608, o qual julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada relativa à compensação de créditos de IRRF
compensados no ano calendário 2014 (PERDCOMP) e, no caso específico, o lançamento
da cobrança em face da não homologação de PERDCOMP”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo a IRRF ano-calendário 2014, no valor de R$
73.053,93 (R$ 158.523,76- R$ 85.469,83 DRF- R$ 0,00 DRJ) que, conforme o princípio de
adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal
- Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906640/2018-61

Da Produção de Prova Pericial

Alegou a Recorrente que “em virtude de quaisquer dúvidas e incertezas existentes
no curso da presente lide administrativa quanto à existência ou não de acréscimos patrimonial da
mesma, faz-se necessária à produção de prova pericial a fim de esclarecer questões relevantes
aos seu deslinde, tendo em vista que o resultado da perícia influenciará diretamente na decisão
do julgador”.
Pleiteou que “seja realizada perícia contábil nos documentos anexados a presente
impugnação, bem como na escrita fiscal da mesma, além de outros necessários para efeito de
apurar toda a realidade fática e jurídica concernente ao feito”.
Pois bem.
Vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do processo
administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por escrito com
inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906640/2018-61

A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de créditos de IRRF do ano-calendário 2014. A autoridade administrativa ao proceder a análise,
não reconheceu o direito creditório integral, homologando parcialmente as compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
n.os
13679.93301.160414.1.3.05-6554,
09222.00035.190514.1.3.05-0840,
25205.76489.190614.1.3.05-6041,
25928.13313.170714.1.3.05-5211,
04071.26753.190814.1.3.05-0254,
02860.25600.150914.1.3.05-9950,
33819.89827.161014.1.3.05-4184
41647.75304.181114.1.3.05-2001, 25279.20892.171214.1.3.05-0743 e não homologando as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
n.os
27123.33759.190115.1.3.05-1350,
02295.14735.120215.1.3.05-3209
36940.27822.180315.1.3.05-4804
42928.73519.190416.1.3.05-4158.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 187/191):
“(...)
Nos termos da legislação sobre o assunto e ainda do entendimento da Receita Federal do
Brasil sobre a matéria, a retenção resta comprovada pelo comprovantes de rendimentos
pagos e de retenção na fonte, pela DIRF e por uma combinação entre notas fiscais e
extratos bancários.
No caso em tela, para comprovar as alegações, foram juntados aos autos diversos
demonstrativos (fls. 23/59), porém, diante da ausência de outros elementos
comprobatórios, o direito questionado não deve ser reconhecido
III- CONCLUSÃO
Por todo o exposto, VOTAMOS por JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, e não homologar as DCOMP”.
Sustentou a Recorrente que o acórdão de piso merece reforma e que “por erro de
fato praticado por terceiros, evidenciado por meio do relatório das fontes pagadoras, contam
informações de códigos de IRRF diferentes do Código de Receita 3280, fato este, que está
prejudicando diretamente a compensação de IRRF da cooperativa” .
Alegou que “ao ser realizada uma análise detalhada é possível verificar que a
compensação destes créditos parte de bases seguras de acordo com a documentação
apresentada”.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906640/2018-61

Pois bem.
Insta destacar, que a documentação colacionada em sede recursal pela
Contribuinte (e-fls. 197/387), após dialogar com a decisão recorrida, corrobora com as suas
afirmações. Explique-se.
As sociedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 1.093 a 1.096 do
Código Civil. Visando diferenciar os atos cooperativos e não-cooperativos a Lei no 5.764, de
1971, que prevê:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal
faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados
nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica, Educacional
e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo para incidência
de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para melhor
atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de agosto de 2001)
Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária autônoma
concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de seus
associados quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos associados
que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, desde que isso seja
previsto em seu estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada
individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a
propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei no 13.806, de 2019) [...]
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
À luz dos referidos dispositivos legais, atos cooperativos são os atos praticados
entre a cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas cooperativas
entre si quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos sociais. O ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
Diferentemente, os atos não cooperativos são aqueles que importam em operação
com terceiros não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e serviços de terceiros não
associados. Nesse sentido, as cooperativas pagarão o IRPJ sobre o resultado positivo das
operações e das atividades estranhas a sua finalidade, ato não cooperativo, isto é, serão
considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906640/2018-61

No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela Lei no
8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-
calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas em ato
normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995).
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Por seu turno a Solução de Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de
2013, prevê:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PLANOS DE
SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência do
Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art. 652 do
Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26. [...]
Conclusão 15.
Ante o exposto, proponho que se responda à consulente que:
a) as receitas por ela obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do
Regulamento do Imposto de Renda; e
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906640/2018-61

b) as importâncias a ela pagas ou creditadas por pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais prestados a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição delas, pelos
associados da cooperativa, estarão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do Regulamento do
Imposto de Renda.
Ainda sobre a matéria consta na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de 14 de
março de 2018:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias de contratos executados por cooperativas
singulares de trabalho médico, será retido:
a) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por
cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
647 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços prestados pelas
cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares; e
c) o IRRF à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art. 651, inciso I do
RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou taxa de administração, a ser
retido da cooperativa singular, caso receba valores a esses títulos na intermediação.
Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
Dispositivos legais: Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45; RIR/1999, arts. 647
e 652; [...]
34. [...]
II - Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, deverá ser observado o seguinte:
a) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de
que trata o art. 652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados por cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de
que trata o art. 647 do RIR de 1999, e as contribuições de que trata o art. 30 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as importâncias relativas a serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares;
c) será retido das federações o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de
que trata o art. 651, inciso I do RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, caso as cooperativas singulares atuem como intermediadoras.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906640/2018-61

III - Para os fins das retenções previstas no item II, a cooperativa singular de trabalho
médico, deverá apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, segregando
os valores a serem pagos, observando-se o seguinte:
a) emitir fatura e nota fiscal somente em relação ao valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, como intermediadora, a qual se sujeita à incidência da retenção do
imposto de renda na fonte a alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art.
651, inciso I do RIR, de 1999; e
b) emitir faturas e notas fiscais, e nessas faturas deverão ser segregadas as parcelas
referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares, da seguinte forma:
b.1) valores relativos aos serviços pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas,
cabendo a retenção e o recolhimento, em nome da cooperativa singular que tenha
concorrido para a prestação de serviços no período sob cobrança, de 1,5% (um inteiro e
cinco décimos por cento) de imposto de renda, na forma prevista na alínea “a” do item II;
e
b.2) valores relativos aos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, da
cooperativa singular, cabendo a retenção de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento)
de imposto de renda de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e de 4,65% (quatro inteiros e
sessenta e cinco centésimos), relativos à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o
PIS/Pasep, a ser retido individualmente de cada cooperado pessoa jurídica.
IV - Para os fins do disposto no item III, as cooperativas singulares de trabalho médico
deverão apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, acompanhadas das
notas fiscais emitidas pelas cooperadas pessoas jurídicas, e nessas faturas deverão ser
segregadas as parcelas referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas,
dos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, na forma prevista nas
subalíneas “b.1” e “b.2” do item III.
V - A beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção na fonte
de que trata o art. 652 do RIR/1999, é a cooperativa de trabalho singular, cujos
associados, pessoas físicas, prestaram serviços pessoais à pessoa jurídica tomadora dos
serviços, e a retenção deverá ser feita pela contratante, em nome da cooperativa singular
que tenha concorrido com a prestação de serviços no período sob cobrança.
VI - A beneficiária das importâncias pagas, para efeito da retenção na fonte de que trata o
art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, e o art. 647 do RIR/1999, é a cooperada pessoa jurídica
que presta serviços a outra pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela contratante,
em nome de cada cooperado pessoa jurídica que tenha concorrido com a prestação de
serviços no período sob cobrança.
VII - O imposto retido na forma da alínea “a” do item II será compensado (deduzido)
pelas cooperativas singulares por ocasião do pagamento efetuado, individualmente, a
cada cooperado pessoa física que prestou os serviços constantes da fatura ou nota fiscal
emitida pela cooperativa singular, sendo, portanto, as cooperativas singulares
responsáveis pelo fornecimento do comprovante de rendimentos de que trata a IN RFB no
1.215, de 15 de dezembro de 2011, ao cooperado, bem como, de incluir tais rendimentos
e as respectivas retenções de IRRF, de cada cooperado, descontado o IRRF de 1,5% já
retido por antecipação, em suas respectivas Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf).
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906640/2018-61

VIII - A retenção de que trata o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, deverá ser efetuada pela
pessoa jurídica tomadora do serviço em nome do cooperado pessoa jurídica, que poderá
deduzi-la da CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins devidas.
IX - Não haverá retenção das contribuições pelas cooperativas singulares no repasse feito
por estas às cooperadas, pessoas físicas ou jurídicas.
X - Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
XI - Caso a fonte pagadora seja órgão público federal ou uma das pessoas jurídicas
enumeradas no art. 64 da Lei no 9.430, de 1996, e art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, o
procedimento de retenção deve obedecer à disciplina do art. 26 da IN RFB no 1.234, de
2012, e não às conclusões expostas nos itens II a VIII desta conclusão.
Em relação às retenções mencionadas na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de
14 de março de 2018, tem-se que:

Código
Especificação da Receita
Fato Gerador
Alíquota
3280
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e
Associações Profissionais ou Assemelhadas
(art. 45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, art. 64 da Lei no 8.981, 20 de
janeiro de 1995 e art. 652 do RIR, de 1999).
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou
assemelhadas, relativas a serviços pessoais
que lhes forem prestados por associados
destas ou colocados à disposição.
1,5%
8045
Comissões e corretagens pagas e serviços
de propaganda à pessoa jurídica (art. 53,
Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e
art. 651 do RIR, de 1999)
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
1,5%
1708
Rendimentos de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoas Jurídicas (art. 52 da
Lei 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e
art. 647, do RIR, de 1999)
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas,
civis ou mercantis, pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza
profissional
1,5%
5952
Retenção na Fonte sobre Pagamentos a
Pessoa Jurídica Contribuinte da CSLL, da
Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep (art. 30 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e
Instrução Normativa SRF no 459, de 17 de
outubro de 2004)
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas de direito privado a outras
pessoas jurídicas de direito privado pela
prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança,
vigilância, transporte de valores e de
locação de mão de obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a
receber, bem como pela prestação de
serviços profissionais.
44,65%
6147
Retenção de Tributos e Contribuições (art.
64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 e Instrução Normativa
RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012)
Pagamentos efetuados por órgãos,
autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de
serviços tais como de alimentação e de
energia elétrica, entre outros estão sujeitos à
incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro
líquido, da contribuição para seguridade
5,85%
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906640/2018-61

social -COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP.
6190
Retenção de Tributos e Contribuições (art.
64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 e Instrução Normativa
RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012)
Pagamentos efetuados por órgãos,
autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de
serviços, tais como de abastecimento de
água e de telefone, entre outros estão
sujeitos à incidência, na fonte, do imposto
estão sujeitos à incidência, na fonte, do
imposto sobre a renda, da contribuição
social sobre o lucro líquido, da contribuição
para seguridade social - COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
9,45%
O cerne da contenda é a previsão especial de compensação do IRRF das
cooperativas, prevista no art. 652 do RIR/99 (art. 45 da Lei no 8.541/92 e art. 64 da Lei no
8.981/95):

Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados.
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-
calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas em ato
normativo do Ministro de Estado da Fazenda.
Posto isso, pretende a Recorrente, com base no §1o da referida regra, compensar
valor de IRRF que onera os pagamentos efetuados aos seus associados com o IRRF efetuado por
pessoa jurídica e defende fazer jus a todo o direito creditório pleiteado por se referir ao código de
receita 3280 e que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras não pode lhe prejudicar.
Outrossim, a Recorrente defende ter juntado todos os documentos de prova que possuía.
E que, de acordo com a legislação autorizadora da compensação (art. 652
RIR/99), basta que o valor do imposto seja retido pelas fontes pagadoras para que a Cooperativa
possa utilizá-lo na compensação com o IR retido dos médicos cooperados. Tal afirmação é
verdade, desde que haja comprovação inequívoca nos autos quanto à origem do crédito.
Por fim, no caso em análise, a Recorrente alegou que o dever de cumprir com a
obrigação da retenção e do recolhimento do IR compete à fonte pagadora e eventual erro de
indicação do código não pode prejudicar seu direito ao respectivo crédito, contudo, como já
declinado, é imprescindível que haja comprovação da prestação do serviço a fim de que haja a
verificação de se tratar de erro por parte da fonte pagadora, haja vista ser o serviço enquadrado
como atos cooperativos.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906640/2018-61

De fato, as cooperativas de trabalho médico, de fato, estão sujeitas à incidência do
IRRF, código 3280, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativa de trabalho médico relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados
por associados destas. O IRRF deve ser compensado pela cooperativa de trabalho médico com
IRRF por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados. O IRRF pode ser objeto de
pedido de restituição, desde que a cooperativa comprove, relativamente a cada ano-calendário, a
impossibilidade de sua compensação, na forma e condições legais.
Por sua vez, a Recorrente, para comprovação de seu direito, juntou aos autos
cópias dos informes de rendimentos (e-fls. 197/204), livro diário (e-fls. 207/208), extratos
bancários (e-fls. 288/338 e 350/387) e razão analítico (e-fls. 339/349), em que é possível
verificar o recebimento do valor líquido, após realizada a retenção pela fonte pagadora, pela
Recorrente e que o valor do crédito em análise se refere à retenção do IRRF sob o código de
receita 3280 e que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras não pode lhe prejudicar.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, para casos de comprovação de retenção sem todos os informes de
rendimentos, como o ora analisado, nos termos da Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado. Afinal, o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora não é a única forma
de demonstrar o crédito. E no presente caso, entendo que os documentos juntados pela
Recorrente servem para comprovar a retenção na fonte do IRPJ e devem ser apreciadas pela
Unidade de Origem.
Além do mais, frise-se que o erro de preenchimento de Dcomp não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmula CARF no 168) e que deve ser aplicada ao caso sob análise.

Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906640/2018-61

E considerando que a Recorrente apresentou documentação hábil e idônea que
comprovasse o erro no preenchimento do Per/Dcomp decorreu de equívoco cometido pela fonte
pagadora no tocante ao código da retenção, é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
nos autos pela Recorrente referente ao mérito do pedido, ou seja, quanto à origem e à
procedência da parcela do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, oriento meu voto em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Súmula CARF nos 143 e 168, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906640/2018-61

certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 404
DF CARF MF
Original